Tribunal: TCU
Processo: 020.687/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia,Valberto de Oliveira Lima contra o Acórdão 9971/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 9971/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 9971/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e Valberto de Oliveira Lima efetuem e comprovem perante este Tribunal, o recolhimento da dívida especificada abaixo aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na importância original, atualizada monetariamente a partir da data indicada, até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 27/12/2018 6.785.351,48 9.3. cientificar os responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; e 9.5. comunicar esta deliberação aos recorrentes.